Tribunal: TJDFT
Processo: 0014952-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0014952-87.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, MARCIO DA FONSECA LEAL EMBARGADO: MARCIO DA FONSECA LEAL, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Vistos etc. Intime-se a primeira Ré para se manifestar a respeito da petição de fls. 1-3 de ID 13062431 e de fls. 1-2 de ID 13311394. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator